Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-35.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002739-35.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NATANAEL FIGUEIREDO ASSUNCAO - CPF: 111.230.601-34 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), NATANAEL FIGUEIREDO ASSUNCAO - CPF: 111.230.601-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESINVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS -

PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – REJEITADA -PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
–
RECURSO
DO
MUNICÍPIO
DE
VÁRZEA GRANDE
-
PROVIDO EM PARTE

-
RECURSO ADESIVO - PROVIDO.

1 - Para que surja no caso concreto a possibilidade de interposição de recurso adesivo, é indispensável a ocorrência de duas circunstâncias: (a) sucumbência reciproca, de forma que ambas as partes tenham interesse recursal, e (b) interposição de recurso na forma principal por somente uma das partes, porque o recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer, o que resta demonstrado por meio da não interposição do recurso na forma principal.

2 - O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

3 - O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado

quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

4 - Levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0002739-35.2015.8.11.0002

APELANTES:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E NATANAEL FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃO

APELADO:
NATANAEL FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃO E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
e
Recurso Adesivo
por
Natanael Figueiredo de Assunção
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
, que, nos autos da

Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, ajuizada por Natanael Figueiredo de Assunção, julgou

parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial,
condeno o requerido para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo o requerente para em 2004 na classe E; 2007 na classe F; 2010 na classe G e, em 2013 na classe H, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária que incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, por meio do qual se insurge apenas quanto a forma da aplicação da correção monetária e a necessidade de retenção de 11% para repasse para a PREVIVAG.

Natanael Figueiredo de Assunção
apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID n. 4731219)
,
pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Por sua vez, a parte autora, ora Apelante
,
também apresentou Recurso Adesivo (ID n. 4731218)
,
asseverando
que
a r. sentença não determinou que o pagamento das diferenças inerentes aos coeficientes específicos de promoção incidisse também no cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação de gratificação, 13º salário e férias, na forma pretendida pela Apelante.

Desse modo, requer o provimento do recurso
para o fim de determinar que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidem também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13º salário, etc., como requerido na petição inicial, pela apelante.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso, suscitando preliminar a ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo, ante a não adstrição da matéria recorrida ao recurso principal

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 4956657), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO APRESENTADO POR NATANAEL FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela Autora, pugnando pelo não conhecimento do Apelo, ao argumento de que a ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo, ante a não adstrição da matéria recorrida ao recurso principal, requisito necessário para a interposição de recurso na modalidade adesiva.

Pois bem.

O Artigo 997, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, ao tratar do recurso adesivo, dispõe o seguinte:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal,
salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Ademais, sabe-se que o recurso adesivo é aquele interposto no prazo das contrarrazões do recurso apresentado pela parte contrária, motivado não pela vontade originária de impugnar a decisão, mas como contraposição ao recurso oferecido pela outra parte.

Inclusive, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, para que surja no caso concreto a possibilidade de interposição de recurso adesivo, é indispensável a ocorrência de duas circunstâncias: (a) sucumbência reciproca, de forma que ambas as partes tenham interesse recursal, e (b) interposição de recurso na forma principal por somente uma das partes, porque o recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer, o que resta demonstrado por meio da não interposição do recurso na forma principal.

In casu,
verifico que estão preenchidos os requisitos necessários para o conhecimento do Recurso Adesivo apresentado por Natanael Figueiredo de Assunção.

Explico melhor.

Para tanto, faço uma breve análise do ocorrido no feito.

A Requerente, em sua ação ordinária de Enquadramento, requereu a progressão na carreira de professora, nos termos da Lei n. 2.361/2001, conforme já reconhecido nos autos do Mandado de Segurança nº 209/2010, bem como o direito ao recebimento dos vencimentos acrescidos dos coeficientes específicos da promoção.

O Município contestou a ação.

Neste contexto, o Juízo singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Requerente,
para que o Requerido proceda a progressão funcional, almejada na inicial, em favor do Requerente, sem prejuízo de futuras promoções e com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus.

Além disso, conforme descrito no relatório, o Município apresentou recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença, para que, seja retificado a aplicação da correção monetária e a necessidade de retenção de 11% para repasse para a PREVIVAG.

Deste modo, como se vê, foram preenchidos ambos os requisitos necessários para o conhecimento deste recurso.

Logo, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Adesivo apresentado por Natanael Figueiredo de Assunção.

.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
e
Recurso Adesivo
por
Natanael Figueiredo de Assunção
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
, que, nos autos da

Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, ajuizada por Natanael Figueiredo de Assunção, julgou

parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial,
condeno o requerido para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo o requerente para em 2004 na classe E; 2007 na classe F; 2010 na classe G e, em 2013 na classe H, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

Extrai-se dos autos,
que, o
Apelado/Autor propôs ação ordinária objetivando ser efetivamente progredida na carreira de professora, nos termos previstos na Lei Municipal nº 2.361/2001, conforme já reconhecido nos autos do Mandado de Segurança nº 209/2010, bem como o direito ao recebimento dos vencimentos acrescidos dos coeficientes específicos da promoção.

Constata-se ainda, que, o Autor/Apelado é servidor municipal, integrando o Magistério Público do Município de Várzea Grande, admitido por intermédio de concurso público no cargo de Professor I a IV, nível I, com carga horária de 20h, a partir de 15-10-1992 (ID 4731133).

O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge o Município de Várzea Grande e a parte autora.

Do Recurso do Município de Várzea Grande

O Apelante, apresentou recurso de apelação, por meio do qual se insurge apenas quanto a forma da aplicação da correção monetária e a necessidade de retenção de 11% para repasse para a PREVIVAG.

No tocante a insurgência do Município quanto à forma da aplicação da correção monetária, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparos nesse ponto, mas diversamente do pugnado no apelo.

Isso porque, no que concerne à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Logo, nesse ponto impõe-se o desprovimento do recurso.

O Município de Várzea Grande pugna pelo abatimento do valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre os valores. Pois caracterizam salário-contribuição.

Sendo assim, quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Posto isso, acolho o pleito do Município de Várzea Grande quanto a incidência de contribuição previdenciária.

Do Recurso Adesivo - Natanael Figueiredo Assunção

A Apelante
,
também apresentou Recurso Adesivo \(ID n. 4731218)
,
asseverando
que
a r. sentença não determinou que o pagamento das diferenças inerentes aos coeficientes específicos de promoção incidissem também no cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação de gratificação, 13º salário e férias, na forma pretendida pela Apelante.

Desse modo, requer o provimento do recurso
para o fim de determinar que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na r. sentença, incidem também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, férias, 13º salário, etc., como requerido na petição inicial, pela apelante.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, sobre eventuais verbas recebidas no período (férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário), anoto que, em liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas à progressão na carreira da autora, com os referidos reflexos, descontada a contribuição previdenciária.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Quanto aos consectários legais, bem como a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária, estes pontos já foram apreciados no Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Desse modo, passo então à análise dos demais pontos enfrentados na sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos,
que, o
Apelado/Autor propôs ação ordinária objetivando ser efetivamente progredida na carreira de professora, nos termos previstos na Lei Municipal nº 2.361/2001, conforme já reconhecido nos autos do Mandado de Segurança nº 209/2010, bem como o direito ao recebimento dos vencimentos acrescidos dos coeficientes específicos da promoção.

Constata-se ainda, que o Autor/Apelado é servidor municipal, integrando o Magistério Público do Município de Várzea Grande, admitido por intermédio de concurso público no cargo de Professor I a IV, nível I, com carga horária de 20h, a partir de 15-10-1992 (ID 4731133).

Nesta senda, a Lei Complementar nº 2.351/2010, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público de Várzea Grande, é clara ao expor os requisitos necessários à progressão funcional de classes.
In verbis:

Art. 7º - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular do cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Art. 8º - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

Art. 9º - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.

§ 1º
- O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimentos ocorrerá a cada três anos.

§ 3º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º - A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

Como se vê, para a configuração da promoção por classes se faz necessário o cumprimento de interstício temporal de 03 (três) anos (art. 9, §1º), bem como a aprovação em processo específico de avaliação de desempenho (art. 9, §2º). No entanto, caso esta não seja realizada, dar-se-á automaticamente (art. 9, §6º).

Na hipótese, da análise do registro da vida funcional da autora, é possível aferir que ela não foi promovida de classe em nenhum momento, enquanto vigente a Lei Municipal 2.361/2001. Logo, não há evidencias que com o seu novo enquadramento, decorrente da Lei 3.505/2010, não fora respeitado todos os seus direitos de progressão.

Assim, o Autor/Apelado deveria ter sido progredida automaticamente, ante a ausência de avaliação de desempenho, nas classes da respectiva carreira,
em 2004 na classe E; 2007 na classe F; 2010 na classe G e, em 2013 na classe H, sem prejuízo de futuras promoções
.

Outrossim, após a entrada em vigor da Lei 3.505/2010, em 01º/02/2011, houve a implantação do subsídio aos professores do Município de Várzea Grande, assim como a alteração do Plano de Carreiras, cuja progressão automática por tempo de serviço, passou de classes, classificadas de “A” a “I”, para nível, de 1 a 10, sendo que na nova legislação classes passou a se referir a progressão por graduação. Vejamos:

Art. 46 – O sistema remuneratório dos Trabalhadores da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto e corrigido. Parágrafo único – O subsidio de que trata o caput deste artigo é somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas, ressalvadas as de caráter meramente indenizatório.

[...]

Art. 49 – A promoção do Trabalhador da educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos.

[...]

Art. 51 – O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para o outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente.

Deste modo, com a alteração de nomenclatura e coeficientes decorrentes da mudança legislativa, entendo que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias não pagas, a título de progressão na carreira, devam ser apurados em liquidação de sentença, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei 3.505/2010, evitando-se, assim, a irredutibilidade dos vencimentos da autora.

Neste sentido, trago a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — PROFESSORA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS
CLASSES
— ARTIGO 9º, §§ 1º E 6º, DA
LEI
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº
2.361
, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da
Lei
do Município de Várzea Grande nº
2.361
, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, a servidora tem o direito de progredir nas
classes
da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.
Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso de Benedita Santana Ponce provido
.

(N.U 0013702-68.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, publicado no DJE 8/7/2020)

Assim, levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe.

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios
, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da
impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Jaciara, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Adesivo apresentado em sede de contrarrazões pelo Município de Várzea Grande.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande para acolher o pleito quanto a incidência de contribuição previdenciária.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto pelo Autor,
DOU PROVIMENTO,
para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias com reflexos sobre eventuais verbas recebidas no período (férias, terço constitucional, etc.)

Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, para determinar:

1) quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

2) que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1680.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020